Tribunal: TJSP
Processo: 2293557-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de impenhorabilidade de bem imóvel. Obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação comercial. Impenhorabilidade que não pode ser oponível, consoante inciso VII do artigo 3o da Lei n.o 8.009/90. Inaplicabilidade, no caso concreto, do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Alegação de impenhorabilidade de bem imóvel. Obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação comercial. Impenhorabilidade que não pode ser oponível, consoante inciso VII do artigo 3o da Lei n.o 8.009/90. Inaplicabilidade, no caso concreto, do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.o 605.709, devido à ausência de efeito vinculante. Decisão mantida.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração se limitam às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausência de omissão na decisão embargada.